Tribunal: TJDFT
Processo: 0041978-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0041978-60.2015.8.07.0001 Apelantes: CARLOS ADELVAN MATOS SANTANA E OUTROS Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Considerando o término do prazo de sobrestamento, tal como certificado no ID 14107806, às partes para requererem o que entenderem devido. Prazo comum: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora